Tribunal: TJSP
Processo: 1014882-78.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Preliminares de nulidade, pretendendo a realização de novo laudo pericial, além de fundamentação incorreta da sentença – Afastamento que se impõe – Ausência de qualquer vício que ensejasse a anulação do decidido.
Pedido de pagamento de pensão vitalícia e indenização por

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Preliminares de nulidade, pretendendo a realização de novo laudo pericial, além de fundamentação incorreta da sentença – Afastamento que se impõe – Ausência de qualquer vício que ensejasse a anulação do decidido.
Pedido de pagamento de pensão vitalícia e indenização por danos morais – Autor que alega sofrer sequelas em membro inferior, em razão de aplicação de injeção por enfermeira no hospital requerido – Prova constante nos autos que comprova a inexistência de nexo causal entre o fato narrado e s problemas que acometem o autor – Demonstração de ausência de qualquer lesão que incapacite o autor - Danos não configurados – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014882-78.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ANTONIO
CARLOS
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE SANTO ANDRÉ
(HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SANTO
ANDRÉ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L.
MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014882-78.2016.8.26.0554 -Voto no 44159
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação Cível no 1014882-78.2016.8.26.0554 Voto no 44159
Comarca: Santo André (6a Vara Cível)
Recorrente(s): Antonio Carlos de Souza
Recorrido(s): Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santo André (Hospital e
Maternidade de Beneficência Portuguesa de Santo André)
Natureza da ação: Indenizatória
EMENTA: Responsabilidade Civil
Indenização por
danos morais e materiais Sentença de improcedência
Insurgência do autor
Preliminares de nulidade,
pretendendo a realização de novo laudo pericial, além de
fundamentação incorreta da sentença
Afastamento
que se impõe Ausência de qualquer vício que ensejasse
a anulação do decidido.
Pedido de pagamento de pensão vitalícia e indenização
por danos morais Autor que alega sofrer sequelas em
membro inferior, em razão de aplicação de injeção por
enfermeira no hospital requerido Prova constante nos
autos que comprova a inexistência de nexo causal entre o
fato narrado e s problemas que acometem o autor

Demonstração de ausência de qualquer lesão que
incapacite o autor - Danos não configurados
Decisão
mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls.
396/400 que, em ação indenizatória, julgou improcedente o pedido inicial,
condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado, observada a
gratuidade de justiça.
Recurso (fls. 405/434): pretende o apelante a anulação da sentença,
ante a necessidade de realização de novo laudo pericial, além de fundamentação
incorreta. No mérito, reitera estarem demonstrados os danos sofridos e pleiteia
a procedência dos pedidos iniciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014882-78.2016.8.26.0554 -Voto no 44159
3
Tempestivamente interposto o recurso, foram apresentadas as
contrarrazões (fls. 441/445) e presentes os requisitos de admissibilidade, fica
recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Segundo consta, foi ajuizada ação visando indenização por erro
médico em face da requerida, alegando o demandante que, em 26/12/2015 foi
atendido no hospital requerido, com dores na lombar, tendo sido medicado
(injeção) por uma enfermeira que estava com braço esquerdo imobilizado e,
mesmo assim ela aplicou a injeção com uma mão só. Afirma que no momento da
aplicação sentiu uma dor muito forte e mais tarde retornou ao hospital, sendo
aplicada outra injeção, de forma intravenosa, e constatado que a injeção
anterior teria atingido o nervo ciático. Aduz que após tais fatos, acabou
internado em outro hospital, em caráter emergencial, permanecendo por 30 dias
sem conseguir andar e dependendo de terceiros. Relata que tentou obter o
prontuário médico do hospital requerido, mas apenas entregaram um relatório
preenchido de forma manuscrita, e com informações que não condiziam com a
realidade. Assevera, ainda, que em decorrência do ocorrido, acabou acometido
por dor denominada ciatalgia. Assim, pede a condenação do requerido no
pagamento de indenização por danos morais no valor de 170 salários mínimos,
além de pensão mensal vitalícia correspondente a um salário mínimo por mês.
Na contestação (fls. 157/179), o requerido negou os fatos, narrando
que o demandante compareceu ao hospital por seis vezes, sendo examinado,
diagnosticado e recebendo analgesia para alívio dos sintomas. O demandante
tinha diagnóstico de hérnia de disco e já sofria com as dores mencionadas.
Negou o requerido que houvesse uma enfermeira com braço imobilizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014882-78.2016.8.26.0554 -Voto no 44159
4
atendendo pacientes naquela data.
As partes trouxeram aos autos farta prova documental, além da
pericial (fls.350/357).
De início, cumpre anotar que o fato do autor não concordar com o
laudo pericial não é motivo para anular-se a sentença e proceder-se a novo
laudo, mormente porque o exame foi elaborado por perito do IMESC.
Outrossim, a sentença não padece de qualquer vício na
fundamentação tendo bem analisado a prova produzida pelas partes.
Portanto, inexistem razões a anular-se o decisum.
No mérito, melhor sorte não socorre ao apelante, sendo caso de
manter-se a sentença por seus fundamentos aqui adotados, a teor do disposto no
art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
Se é certo que o julgador não pode se ater apenas ao laudo pericial,
também o é que o exame tem como objetivo indicar eventuais sequelas ou o nexo
causal entre o alegado pelo autor e os problemas de tanto decorrentes.
No presente caso, observa-se que o autor não carrega qualquer
sequela de eventual erro na aplicação de injeção, sendo aliás, estranho que um
hospital permitisse que uma enfermeira com um braço imobilizado continuasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014882-78.2016.8.26.0554 -Voto no 44159
5
a fazer atendimentos e, mais estranho ainda, que o paciente aceitasse receber a
injeção nestas condições.
Enfim, sequer ficou demonstrado que a enfermeira realmente
estava com braço esquerdo imobilizado, sendo acostado aos autos uma
declaração da profissional que o atendeu nesse sentido.
Nos termos do já colocado por este relator em casos outros, como
qualquer pessoa ou profissional, submete-se aquele que exerce a medicina à
responsabilização penal e civil, em consequência de atos lesivos que venha a
praticar em relação aos pacientes, sejam eles dolosos ou culposos.
Trata-se de responsabilidade antiga, vindo desde os egípcios, gregos
e romanos, pois, “Distinguiam nitidamente o erro resultado de prática lícita e o
decorrente de falta cometida pelo médico, punindo-se então sua negligência ou
imperícia”1, constando das Institutas de Ulpiano, que, “assim como não se deve
imputar ao médico o evento da morte, deve-se imputar a ele o que cometeu por
imperícia”.
A culpa do médico pode ser caracterizada por uma ou mais das três
modalidades possíveis e que são a imprudência, a negligência ou a imperícia 2.
Será imprudente a conduta se aquele que a pratica agir sem a
cautela necessária à situação, constituindo ela, assim, num ato positivo e no qual
o agente atua “(...) com precipitação, insensatez ou inconsideração, já por não
atentar para a lição dos fatos ordinários, já por não atender às circunstâncias
1 E. Magalhães Noronha, Do Crime Culposo, ed. Saraiva, 1974, p. 98
2 Direito & Medicina, Ed. Del Rey, 2001, p. 267. Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014882-78.2016.8.26.0554 -Voto no 44159
6
especiais do caso, já por não perseverar no que a razão indica etc.”.3
Como exemplo de conduta imprudente tem-se a realização de ato
cirúrgico arriscado em um paciente, quando há um adequado e próprio a tanto.
Será ela praticada com negligência, por sua vez, quando não se
valer o agente das cautelas que a situação requer, decorrendo a culpa de uma
atividade omissiva, como se dá no caso em que o médico usa material cuja
esterilização está vencida e a respeito do qual não toma as providências
necessárias para o uso.
A imperícia, por fim, implica em não ter o agente capacidade,
conhecimento ou a habilitação que se requer para a prática de determinado ato,
referindo-se, assim, a arte ou profissão, anotando José Renato Nalini:
“À caracterização da imperícia não basta o insucesso do tratamento. É
necessária a comprovação de um erro inescusável: o médico haverá de
incidir em conduta que não poderia ser ignorada por um técnico, ao qual
se conferiu idoneidade para o exercício profissional” 4.

Ressalte-se, contudo e como escrito por Vicente Manzini, a que
também se reporta o autor por último invocado:
“(...) a limitação da inteligência, a deficiência de cultura, de prática, de
intuição, de capacidade de observação, não podem, por si mesmas,
constituir imperícia; posto que para que esta constitua elemento da culpa,
deve resultar como uma condição conhecida pelo próprio agente e como
obstáculo voluntariamente descuidado” (Diritto Penale Italiano, UTET,
1933, t. I, p. 649).
3 E. Magalhães Noronha, op. cit., p. 94
4 Ob. ref., ps. 269/270

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014882-78.2016.8.26.0554 -Voto no 44159
7
Assim, o dano sofrido pode ser advindo de imprudência,
negligência ou imperícia do profissional que atende o paciente, de sorte a
perceber-se sobre o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.
Passando ao exame do presente caso, não se entrevê quaisquer de
tais condutas no atendimento prestado ao paciente, como salientado no laudo
pericial, que assim concluiu:
“Podemos concluir, portanto que os achados de exames físico e
subsidiários. Não há elementos que permita admitir cientificamente a
existência de ligação entre o evento e um estado patológico evidenciado.”

Ainda ressaltou o perito que o autor apresenta lombociatalgia,
caracterizada como doença degenerativa, mas sem sequelas funcionais no
momento da perícia, encontrando-se ele “com independência completa, e todas as
atividades lhe são possíveis sem qualquer ajuda externa, com segurança e em
tempo compatível em comparação com pessoa hígida de mesma faixa etária.
Consegue locomover-se, alimentar-se, higieniza-se, banha-se, cuida da própria
aparência, veste-se, usa sanitário e tem pleno controle urinário e fecal. Integra-se
socialmente, compreende, expressa-se, resolver problemas e tem memória
preservada.”.
Portanto, não se verifica qualquer conduta realizada com
imprudência, imperícia ou negligência que ensejasse o pedido indenizatório,
sendo caso de manter-se a bem lançada sentença.
Observa-se finalmente que, ante a sucumbência do apelante,
também nesta instância, deve a verba honorária ser majorada para 11% do
valor da causa atualizado (artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil),
observada a gratuidade processual.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o
recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014882-78.2016.8.26.0554 -Voto no 44159
8
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo
o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição
diversa e conducente a outra conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-
questionamento de questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a
matéria consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na
formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual
desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os
litigantes.

Ante o exposto, ao recurso é negado provimento.
A.C.Mathias Coltro
Relator